Tribunal: TJDFT
Processo: 0022243-78.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Adimplida a RPV (ID 22860853), aguarda-se a satisfação do precatório expedido (ID 10655412). O exequente pretende a expedição de requisitório retificador e complementar, com fundamento no RE 870.947, relativo à decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública (ID 23592558). Contudo, não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, os cálculos da execução (ID 10655404) foram realizados de acordo com o título executivo que se formou no acórdão ID 10655401, cujo comando é seguinte: “Pelo exposto, julgo procedente o pedido dos embargos para determinar que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR)”. A decisão transitou em julgado (ID 10655401, pág. 14). Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 10655406). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. Assim, indefiro o pedido de pagamento complementar (ID 23592558). I. Brasília, 2 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator